Tribunal: TJPA
Processo: 0810274-28.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810274-28.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: FABRICIO MENDES DE MORAES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE INDEFERIU A TRANSFERÊNCIA DO AGRAVANTE - PLEITO PELA TRANSFERÊNCIA DO APENADO - IMPROVIDO - PERFIL DO AGRAVANTE NÃO SE AMOLDA AO NÍVEL DE SEGURANÇA DO PRESÍDIO DO INTERIOR - CONSTATADA AINDA A SUPERLOTAÇÃO DO PRESÍDIO PARA O QUAL SE PRETENDE A TRANSFERÊNCIA - DEVE PREVALECER O INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 -
DO PLEITO PELA TRANSFERÊNCIA PRISIONAL DO AGRAVANTE PARA SANTARÉM/PA:
Da análise detida dos autos, verifica-se no Id n. 3824414 a decisão agravada, na qual consta que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, informou que não possui vaga para recebimento do apenado no CRASHM, em razão da superlotação carcerária. Acrescentou, ainda, que o apenado possui perfil incompatível ao nível de segurança dessa unidade penal, razão pela qual foi indeferido o pleito.

E, não tendo o agravante juntado qualquer documentação aos autos capaz de contrapor os argumentos firmados pelo Juízo de origem, deve permanecer incólume a decisão agravada, sobretudo em razão da prevalência do princípio da confiança no Juiz da causa, sobretudo diante dos indícios concretos de que a pretendida transferência do apenado impõe sérios riscos a logística, estrutura e aos próprios apenados.

É cediço que o cumprimento de pena em proximidade ao meio social e familiar não consiste em mero interesse pessoal do apenado, mas sim, deve atender também ao interesse público e a uma das finalidades da pena que é, precisamente, promover a ressocialização do preso, e como já demonstrado alhures, o apenado não possui perfil adequado ao nível de segurança de estabelecimento prisional do interior, devendo neste caso prevalecer o interesse público no presente caso, devendo ainda ser levada em consideração a superlotação do estabelecimento pretendido. Precedentes do STJ.

2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA,
30 de novembro de 2020.

Des. Mairton
Marques
Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0810274-28.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
FABRÍCIO MENDES DE MORAES

AGRAVADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, interposto por
FABRÍCIO MENDES DE MORAES
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Capital/PA, que indeferiu a transferência do apenado/agravante para a Comarca de Santarém/PA.

Aduz, em suma, que a defesa pugna pela mudança de local do cumprimento de pena –do Complexo de Americano para o estabelecimento penal em Santarém, Silvio Hall de Moura – próximo aos familiares para ressocialização do agravante e pela vaga de trabalho que lhe foi disponibilizada.

Assevera que a falta de vagas é de responsabilidade do Estado e não do apenado.

A decisão agravada está contida no Id n. 3824414.

Em
CONTRARRAZÕES
o
parquet
pugnou pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. (Id n. 3824413)

Em Juízo de retratação, o Juízo
a quo
se manifestou pela manutenção da decisão pelos seus próprios fundamentos. (Id n. 3824567)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (Id n. 3863803)

É o relatório, sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 136, do RITJPA
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

DO PLEITO PELA TRANSFERÊNCIA PRISIONAL DO AGRAVANTE PARA SANTARÉM/PA

Da análise detida dos autos, verifica-se no Id n. 3824414 a decisão agravada, na qual consta que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, informou que não possui vaga para recebimento do apenado no CRASHM, em razão da superlotação carcerária. Acrescentou, ainda, que o apenado possui perfil incompatível ao nível de segurança dessa unidade penal, razão pela qual foi indeferido o pleito.

E, não tendo o agravante juntado qualquer documentação aos autos capaz de contrapor os argumentos firmados pelo Juízo de origem, deve permanecer incólume a decisão agravada, sobretudo em razão da prevalência do princípio da confiança no Juiz da causa, sobretudo diante dos indícios concretos de que a pretendida transferência do apenado impõe sérios riscos a logística, estrutura e aos próprios apenados.

É cediço que o cumprimento de pena em proximidade ao meio social e familiar não consiste em mero interesse pessoal do apenado, mas sim, deve atender também ao interesse público e a uma das finalidades da pena que é, precisamente, promover a ressocialização do preso, e como já demonstrado alhures, o apenado não possui perfil adequado ao nível de segurança de estabelecimento prisional do interior, devendo neste caso prevalecer o interesse público no presente caso, devendo ainda ser levada em consideração a superlotação do estabelecimento pretendido.

No mesmo sentido já se posicionou o Tribunal da Cidadania, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA O ESTABELECIMENTO PRISIONAL LOCALIZADO NA CAPITAL. CONVÍVIO FAMILIAR. NATUREZA NÃO ABSOLUTA DO DIREITO. SUPERLOTAÇÃO. INCONVENIÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, NO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se desconhece o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "[o] cumprimento de pena em proximidade ao meio social e familiar não consiste em mero interesse pessoal do apenado. Pelo contrário, atende ele também ao interesse público e a uma das finalidades da pena que é, precisamente, promover a ressocialização do preso [...]" (AgRg no RHC 73.261/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017).

2. Na hipótese, as instâncias ordinárias entenderam pela inviabilidade da transferência do ora Recorrente, pois há superlotação do Sistema Prisional da Capital, que, "em sua média geral, extrapolam em 40% as suas capacidades", de modo que "a unidade onde [...] se encontra custodiado lhe oferece melhores condições". Tais motivos revelam a inconveniência da efetivação da transferência para a administração penitenciária, já que, caso concretizada, implicaria interferência em questões atreladas à preservação da salubridade e da segurança prisional, o que legitima o indeferimento do pleito defensivo.

3. Recurso desprovido.

(RHC 109.403/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 23 de novembro de 2020.

___________________________

Des. Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 01/12/2020